Tribunal: TJSP
Processo: 1030943-40.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação – Inocorrência de vício. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030943-40.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é
embargada SHIRLEI GENI LUPIAÑES JAÇINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030943-40.2019.8.26.0576/50000 - Voto no 19858
2
VOTO No 19858 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030943-40.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
EMBARGADA: SHIRLEI GENI LUPIAÑES JACINTO
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação Inocorrência
de vício. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios contra o
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, em ação extinta por
perda superveniente do objeto, para condenar a municipalidade a pagar
honorários advocatícios.
Alega a embargante que o acórdão é omisso
quanto ao fato de que a autora da ação faleceu antes da citação e,
portanto, antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
Alega, ainda, que, a despeito da fixação da verba honorária por
apreciação equitativa, não foi analisada a questão da readequação do
valor da causa que, no caso, é exorbitante.
Intimada, a embargada manifestou-se pela
rejeição dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030943-40.2019.8.26.0576/50000 - Voto no 19858
3
Contudo, o acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios.
A decisão embargada está provida de adequada
e suficiente fundamentação, com enfretamento das questões necessárias
para o julgamento da causa, sobretudo quanto ao princípio da
causalidade que justifica, no caso, a condenação em honorários
advocatícios, o que restou claro e coerente e não pode ser tachado o
acórdão de omisso, a merecer correção via embargos de declaração.
Assinale-se que, ainda que a citação tenha
ocorrido antes mesmo do falecimento, o certo é que a ação foi ajuizada,
para o que deu causa a municipalidade, ora embargante, como concluiu
a Turma Julgadora.
No mais, por ocasião do julgamento da
apelação, foram apreciadas as questões formuladas no recurso e que
foram tratadas na sentença recorrida.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Desta forma, inexiste qualquer falha formal na
decisão, de modo a autorizar o acolhimento dos presentes embargos.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030943-40.2019.8.26.0576/50000 - Voto no 19858
4
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora